Tribunal: STF
Processo: HC 215004
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Silas Rodrigues Bento e Vanderson de Sant’ana Rodrigues, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 704.760/RJ, Relator o Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região).



    Sustentam os impetrantes, em síntese, falta de justa causa da denúncia que ensejou a ação penal a que os pacientes respondem, ante a suposta prática dos crime de peculato e extorsão.



    Alegam, em suma, que: i) não se vislumbra na peça acusatória compatibilidade entre as imputações, pois, nos termos da denúncia, a extorsão visou o produto do crime de peculato; ii) se julgada procedente a ação relativamente a um dos delitos torna insubsistente a acusação pela prática do outro; iii) é viável o trancamento parcial da ação penal no que concerne à imputação do crime de extorsão, e, por consequência, a modificação da competência para a Comarca do Rio de Janeiro/RJ e não de Cabo Frio/RJ.



    Requerem o deferimento de liminar para que “o Juízo da 2ª Vara Criminal de Cabo Frio se abstenha de prolatar sentença na Ação Penal originária (nº 0026553-51.2020.8.19.0011) antes do julgamento do mérito deste writ”. No mérito, pretendem o trancamento parcial da ação penal relativamente o crime de extorsão e, por conseguinte, a declaração de incompetência do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cabo Frio/RJ.



    Examinados os autos, decido.



    A ementa do acórdão questionado é a seguinte:



    “HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO E EXTORSÃO QUALIFICADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. AFERIÇÃO DE ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1. O trancamento da ação penal pelo meio do habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade. 



    2. A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchidos tais requisitos, em inépcia. 



    3. Narra a denúncia que, por meio de quebra dos sigilos bancário, telemático e telefônico, judicialmente autorizadas, bem como dos depoimentos prestados durante as investigações, constatou-se que "o denunciado SILAS BENTO, na qualidade de então deputado estadual do Rio de Janeiro, consciente e voluntariamente, realizou a nomeação da assessora parlamentar e ora denunciada TAISSA SALDANHA AILVES com o único objetivo de receber parte de sua remuneração". 



    4. Assim, "a denunciada TAÍSSA deveria, mensalmente, realizar o repasse de quase a totalidade de sua remuneração para o ora denunciado SILAS BENTO, fazendo-o através da intermediação do denunciado VANDERSON BENTO, filho de SILAS", ficando ajustado, ainda, que a codenunciada "não trabalharia, de fato, como assessora parlamentar, não precisando comparecer à ALERJ e nem desempenhar qualquer atividade relacionada à função para a qual fora nomeada". 



    5. Ainda conforme a denúncia, "VANDERSON BENTO, consciente e voluntariamente, em comunhão de ações e desígnios com o denunciado SILAS BENTO e um segurança pessoal não identificado nos autos, exigiu e constrangeu a vítima MARCIO DE LIMA BATISTA, mediante grave ameaça de morte, a realizar a transferência dos valores que sua companheira TAISSA havia recebido a título de remuneração da ALERJ no mês de dezembro de 2018". 



    6. O acusado se defende dos fatos criminosos a ele imputados e não da capitulação jurídica que lhe é atribuída pela acusação, de forma que, havendo descrição pormenorizada das condutas em tese praticadas, o momento adequado para o ajuste da tipificação é o da prolação da sentença, após percuciente análise dos fatos e provas dos autos. 



    7. Descabe aferir, na presente impetração, a atipicidade da conduta atribuída a título de extorsão, o que demandaria produção probatória, incabível na estreita via do habeas corpus. Além disso, e se é que a conduta atribuida ao paciente é de fato extorsão, o que deve ser decidido na sentença, a indevida vantagem econômica a que se refere o art. 158 do Código Penal diz respeito ao autor do crime, que a exige indevidamente da vitima, mesmo que por parte desta se trate de vantagem licita, tal como (no caso) o salário recedido de ALERJ. 



    8. Habeas corpus denegado” (e.Doc 9).



    Com efeito, o acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia, a princípio, ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia apta a justificar o acolhimento do recurso.



    Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado, além de se alinhar à jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de suspensão ou trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro na espécie.



    Destaco o seguinte julgado:



    “(...) I – O art. 41 do Código de Processo Penal estabelece que a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados. II – Da leitura da peça acusatória, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas ao paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos, individualizando a conduta, permite o amplo exercício de sua defesa, o que torna improcedente a alegação de inépcia da denúncia. III – As alegações defensivas mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e o julgamento antecipado da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório. Precedentes. IV – Não há falar em nulidade da decisão que manteve o recebimento da denúncia por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal), uma vez que, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Precedentes. V – A jurisprudência deste Supremo Tribunal, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 197157 AgR, Relator o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 1/3/2021)”.



    No caso, consoante veiculado no voto do e. Relator:



    “Narra a denúncia que, por meio de quebra dos sigilos bancário, telemático e telefônico, judicialmente autorizadas, bem como dos depoimentos prestados durante as investigações, constatou-se que "o denunciado SILAS BENTO, na qualidade de então deputado estadual do Rio de Janeiro, consciente e voluntariamente, realizou a nomeação da assessora parlamentar e ora denunciada TAISSA SALDANHA AILVES com o único objetivo de receber parte de sua remuneração". 



    4. Assim, "a denunciada TAÍSSA deveria, mensalmente, realizar o repasse de quase a totalidade de sua remuneração para o ora denunciado SILAS BENTO, fazendo-o através da intermediação do denunciado VANDERSON BENTO, filho de SILAS", ficando ajustado, ainda, que a codenunciada "não trabalharia, de fato, como assessora parlamentar, não precisando comparecer à ALERJ e nem desempenhar qualquer atividade relacionada à função para a qual fora nomeada". 



    5. Ainda conforme a denúncia, "VANDERSON BENTO, consciente e voluntariamente, em comunhão de ações e desígnios com o denunciado SILAS BENTO e um segurança pessoal não identificado nos autos, exigiu e constrangeu a vítima MARCIO DE LIMA BATISTA, mediante grave ameaça de morte, a realizar a transferência dos valores que sua companheira TAISSA havia recebido a título de remuneração da ALERJ no mês de dezembro de 2018". 



    6. O acusado se defende dos fatos criminosos a ele imputados e não da capitulação jurídica que lhe é atribuída pela acusação, de forma que, havendo descrição pormenorizada das condutas em tese praticadas, o momento adequado para o ajuste da tipificação é o da prolação da sentença, após percuciente análise dos fatos e provas dos autos” (e.Doc 9, fl. 489)



    Tem-se o entendimento alinhado à Jurisprudência desta Corte, segundo a qual, “[n]ão se pode confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal.” (Inq nº 4.022/AP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/9/15).



    É certo, ainda, que a via do habeas corpus “[não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento.” (HC nº 200.172-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/10/21)”



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Vista à PGR.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente